Tribunal: TJSP
Processo: 1016740-71.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Impugnação – Rejeição – Ré-apelante não provou que a autora tem condições financeiras para pagar as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento e o de sua família – Preliminar rejeitada.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO – Sentença que determinou remoção de imagem e voz da autora em rede social, sob pena de multa diária, e condenou a ré a pagar danos morais de

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Impugnação – Rejeição – Ré-apelante não provou que a autora tem condições financeiras para pagar as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento e o de sua família – Preliminar rejeitada.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO – Sentença que determinou remoção de imagem e voz da autora em rede social, sob pena de multa diária, e condenou a ré a pagar danos morais de R$ 3.000,00 – Apelação da ré – Alegação de inocorrência de danos morais – Desacolhimento – Uso indevido da imagem e voz da autora juntamente com comentários negativos como "golpe", "crime contra o consumidor", "propaganda enganosa", "nariz de palhaço" – Danos morais – Ocorrência – Autora trabalha como influencer digital e se utiliza da sua imagem para divulgar os produtos em rede social – Fatos que não se comparam o mero aborrecimento - Indenização devida – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.